Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NELSON DO CARMO DA SILVA - CPF: 197.253.299-53 (RECORRIDO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012520-15.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

02.09.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

NELSON DO CARMO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor total de
R$ 3.946,78 (três mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).
Ainda, aduz que para não ter o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, realizou um termo de confissão de dívida, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da cobrança de débito indevido.

2.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 809821 em 03.11.2020, que indicou a desvio de energia do ramal da unidade consumidora no 6/1080113,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade (novembro/2018 à novembro/2020).

3.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (03.11.2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

4.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito, como bem reconhecido na origem.

5.

Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano,
motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.946,78 (três mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos). Ainda, aduz que para não ter o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, realizou um termo de confissão de dívida, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da cobrança de débito indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
PROPONHO
:

I – RATIFICAR
a liminar determinando que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora n 6/1080113-2, de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, bem como, de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito;

II – INDEFERIR
a preliminar;

III – DEFERIMENTO
da inversão do ônus da prova e justiça gratuita;

IV – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos, bem como a suspensão definitiva do débito; e

V – JULGAR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I,
do Código De Processo Civil
.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude por meio da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (03.11.2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.

Basta verificar o histórico de consumo (id no
137306204, fl. 8)
que demonstra que a média de consumo do Autor após a virada do medidor se manteve baixa
(aproximadamente 220 kWh)
, considerando o período de dezembro/2020 à agosto/2021, registro que a média de consumo durante o período da suposta irregularidade (novembro/2018 e novembro/2020) era equivalente a 170 kWh.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura significativamente inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação razoável do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Destarte, tratando-se de mera cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022